Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600774-73.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
25/11/2025
Número: 0600774-73.2024.6.16.0005

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600774-
73.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas as contas de campanha do (a) candidato (a) Cleverson
Ribeiro Miguel, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$1.000,00 (um mil reais), o qual deverá ser recolhido ao Tesouro
Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as
contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou
municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação final de contas eleitorais
do requerente Cleverson Ribeiro Miguel, que concorreu ao cargo eletivo de vereador pelo Partido
da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas eleições municipais de 2024,
julgadas desaprovadas, tendo em vista que, o candidato utilizou o recurso de FEFC de forma
indevida, transferindo todo o valor para si mesmo, cuja legitimidade não foi comprovada,
configurando o desvio de finalidade do gasto eleitoral. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL (EMBARGANTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44797303
25/11/2025
17:13
Acórdão
Acórdão

Num. 44797303 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.751

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600774-73.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
EMBARGANTE: CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a
recurso eleitoral, reformando a sentença de primeira instância para julgar as
contas de campanha aprovadas com ressalvas, mantendo a determinação de
recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
2. O embargante alega omissão quanto aos princípios da proporcionalidade,
razoabilidade e insignificância, bem como a ausência de comprovação de
prejuízo fiscalizatório, requerendo o afastamento da determinação de devolução
de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se o acórdão embargado é
omisso quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
insignificância, considerando a alegação de ausência de prejuízo fiscalizatório e a
natureza módica da irregularidade; e (ii) determinar se a manutenção da
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional é cabível no caso
concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44797303 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
4. Não há omissão no acórdão, pois foi demonstrado o prejuízo à fiscalização,
uma vez que o candidato utilizou recursos do FEFC sem a devida comprovação
das despesas na prestação de contas.
5. A alegação de boa-fé não afasta a determinação de devolução, diante da
ausência de comprovação da vinculação entre o recurso público e a destinação
eleitoral.
6. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade já foi
considerada para determinar a anotação de ressalva, apesar da irregularidade
representar 100% dos recursos movimentados, em razão do baixo valor absoluto
(R$1.000,00).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) sem a devida comprovação das despesas
na prestação de contas configura prejuízo à fiscalização, justificando a
determinação de devolução dos valores ao Erário. 2. A aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade pode ensejar a anotação de ressalva,
mesmo diante de irregularidade que represente a totalidade dos recursos
movimentados, quando o valor absoluto for considerado módico.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CE, art. 275; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no DJE 241, data 11/12/2023; RECURSO ELEITORAL nº
060087807, Acórdão de, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022; TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060017379,
Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE, 18/07/2025;
TRE-PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Rel. Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023; TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Rel. Min. Edson
Fachin, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data
05/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 17/11/2025

Num. 44797303 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL contra o
Acórdão nº 68.469, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral
interposto por CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL, para o fim de reformar a sentença proferida pelo
Juízo da 5ª Zona Eleitoral e julgar as contas referentes às Eleições de 2024 aprovadas com
ressalvas, mantendo a determinação de recolhimento de R$1.000,00 ao Tesouro Nacional.
O embargante aponta a existência de omissão no Acórdão embargado, alegando que a decisão
é omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.
Requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com efeitos
modificativos, para suprir a omissão apontada, afastando a determinação de devolução de
valores.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 44771348) opinando pelo conhecimento
e rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

I. Admissibilidade do recurso
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
II. Mérito
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao processo eleitoral nos
termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o cabimento dos embargos declaratórios, nas
seguintes hipóteses:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

Num. 44797303 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

O embargante aponta a existência de omissão no acórdão embargado, alegando que a decisão é
omissa quanto aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e insignificância, invocados
pela defesa, e que não considerou a ausência de comprovação de prejuízo fiscalizatório.
Assevera que nem toda irregularidade implica desaprovação, devendo ser aplicado os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade. Argui que no caso, a irregularidade é módica, sem má-fé ou
prejuízos à análise.
Os embargos não merecem acolhimento em virtude de que não há omissões a serem sanadas no
Acórdão.
Com efeito, no Acórdão constou que o candidato recebeu R$1.000,00 de recursos financeiros do
FEFC da agremiação à qual é filiado, Partido da Social Democracia Brasileira, e transferiu os
mesmos R$1.000,00 para a sua conta bancária - pessoa física, em desvio de finalidade.
Dessa forma foi demonstrado no Acórdão o prejuízo à fiscalização, eis que a referida
transferência demonstra que o recurso proveniente do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC foi utilizado pelo candidato, sem que esses gastos fossem declarados
prestação de contas e comprovados por meio de documentos idôneos, no valor de R$1.000,00.
Foi esclarecido que na hipótese, os gastos referentes a R$1.000,00, pagos com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC) não foram informados na
prestação de contas, tampouco comprovados via documentação fiscal idônea, de forma que o
prestador não comprovou a realização das despesas, tendo havido claro prejuízo à fiscalização
desses recursos públicos.
A alegação de boa-fé do prestador de contas, bem como a ausência de gravidade em sua
conduta para afastar a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional não
merece guarida, eis que foi especificamente consignado no Acórdão que diante de dúvidas
quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha- FEFC na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação entre o recurso público e a
destinação eleitoral, a devolução dos valores ao Erário é medida de rigor.
No Acórdão foi considerado que, apesar da irregularidade representar 100% do total de recursos
movimentados na campanha (R$1.000,00), o baixo valor absoluto de R$1.000,00 (abaixo do
parâmetro estabelecido pelo TSE de R$1.064,00) permite a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para que seja determinada a anotação de ressalva.
Para melhor compreensão transcreve-se o trecho do Acórdão que abordou a questão:

Num. 44797303 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
“No caso, tem-se que o candidato recebeu R$1.000,00 de recursos financeiros do
FEFC da agremiação à qual é filiado, Partido da Social Democracia Brasileira, e
transferiu os mesmos R$1.000,00 para a sua conta bancária - pessoa física, em
desvio de finalidade.
Veja-se
o
extrato
bancário
(disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/16000
2298699/2024/77453/extratos ):
Portanto, essa transferência demonstra que o recurso proveniente do FEFC foi
utilizado pelo candidato, sem que esses gastos fossem declarados prestação de
contas e comprovadas por meio de documentos idôneos, no valor de R$1.000,00.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, impõe a
devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo

Num. 44797303 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)
Na hipótese, os gastos referentes a R$1.000,00, pagos com recursos oriundos do
FEFC, não foram informados na prestação de contas tampouco comprovados via
documentação fiscal idônea, de forma que o prestador não se desincumbiu do ônus
de comprovar a realização das despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização
dos recursos públicos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação entre o recurso
público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Nota-se que, apesar de a irregularidade representar 100% do total de recursos
movimentados na campanha (R$1.000,00), o baixo valor absoluto de R$1.000,00
(abaixo do parâmetro estabelecido pelo TSE de R$1.064,00) permite a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que seja determinada a
anotação de ressalva.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.

Num. 44797303 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
CANDIDATO. OMISSÃO DE DESPESA. VALOR ABSOLUTO INSIGNIFICANTE.
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. PROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
2. Contudo, se a omissão representa valor de pequena monta no contexto
global da prestação de contas do candidato, revela–se adequada apenas a
aposição de ressalva, em razão da aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade.
3. Recurso conhecido e provido.
(RECURSO ELEITORAL nº 060087807, Acórdão de, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 20, Data 02/02/2022)
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES 2024. EXTRAPOLAMENTO DO LIMITE DE GASTOS
COM VEÍCULOS. VALOR IRRISÓRIO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS. I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou contas de
campanha em razão do extrapolamento do limite de gastos com locação de
veículos.
2. O recorrente sustenta que utilizou o modelo de contrato errado, pois o valor
correspondente à locação do veículo era R$ 400,00, sendo que R$ 600,00 se referia
à remuneração da proprietária do veículo, que trabalhou como motorista/cabo
eleitoral, e pugnou pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade para o fim de e aprovar as contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão são: (i) definir se a justificativa apresentada é capaz de
sanar a irregularidade; e (ii) verificar se a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade autoriza a aprovação das contas com
ressalvas, considerando que o recorrente extrapolou o limite de gastos com locação
de veículos em R$ 600,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 26, § 1º, da Lei nº 9.504/97 estabelece que os
gastos com locação de veículos não podem ultrapassar 20% do total de gastos de
campanha.
5. No caso concreto, a irregularidade envolve valor módico, inferior a R$ 1.064,00, o
que possibilita a aprovação das contas com ressalvas, em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conforme jurisprudência
consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Contas aprovadas com
ressalvas. Tese de julgamento: O extrapolamento do limite de gastos com locação
de veículos, quando envolve valor ínfimo, implica na aprovação das contas com

Num. 44797303 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
ressalvas, nos termos dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE/PR, Recurso Eleitoral nº 060017379, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE, 18/07/2025).
Nesse sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a saber (ID
44709850):
"Embora a irregularidade tenha sido verificada e os valores envolvidos - R$ 1.000,00
- correspondam a 100% das despesas da campanha, as irregularidades
representam valor módico e incapaz de comprometer a regularidade e a
transparência das contas, justificando a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade."
Em conclusão, tendo em vista que a irregularidade totaliza apenas R$1.000,00,
mister o parcial provimento do recurso eleitoral interposto.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses foram devidamente
enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se constata elucidação sobre os motivos que
levaram ao convencimento desta Corte. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA
UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TRE-
PR, AIME nº 060072702 Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação:
27/04/2023).

No caso, o que se verifica é o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
suscitando questões já analisadas, pretendendo a reapreciação da matéria, o que não é cabível
na estreita via dos embargos declaratórios.
Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:
AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
PCDOB.
EXERCÍCIO
FINANCEIRO
DE
2014.
CONTAS
DESAPROVADAS.
DECISÃO
REFERENDADA
PELO
PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONSENTÂNEA
À
JURISPRUDÊNCIA
DA
CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RESSARCIMENTO
AO
ERÁRIO
COM
RECURSOS
DO
FUNDO
PARTIDÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
REJEIÇÃO
DOS
EMBARGOS
DO
PARTIDO.
PEDIDO
DE
ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL
DE CONTAS DA UNIÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A
TOTALIDADE DOS RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVOS

Num. 44797303 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO REJEITADOS.
EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SUPRIR OMISSÃO,
SEM EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente quando
houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo erro material,
conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do Código Eleitoral e 1.022
do Código de Processo Civil.
4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de omissão
ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração, tampouco
autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão impugnado.
5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão tenha se
firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(...)
(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão do recurso cabível,
considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos presentes embargos, nos
estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração opostos por
CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL, para, no mérito, REJEITÁ-LOS.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA

Num. 44797303 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 25/11/2025 17:13:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25112517135127700000043734565
Número do documento: 25112517135127700000043734565
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/11/2025 17:52:55
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0600774-
73.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - EMBARGANTE: CLEVERSON RIBEIRO MIGUEL - Advogados do EMBARGANTE: LUIZ
FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A -
EMBARGADO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 17.11.2025